Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 373, §1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. FACILIDADE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AFASTADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios contra acórdão, no agravo de instrumento, que negou provimento ao recurso. 1.1. Os embargantes alegam omissão e contradição no aresto. Afirmam que a omissão reside na matéria atrelada ao não conhecimento do agravo de instrumento, no que se refere a análise da decadência. Aduzem que a decadência se enquadra na hipótese do inciso II do artigo 1.015 do CPC, em razão da taxatividade mitigada. Sustenta, ainda, a omissão acerca da análise da ilegitimidade passiva das embargantes. Narram que se aplica o princípio da taxatividade mitigada, bem como por se tratar de matéria de ordem pública. Quanto à contradição, sustentam que reside no fato de que apesar de o acórdão utilizar em sua fundamentação que “distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova”, não explicou como e o porquê os agravados (embargados) teriam óbice insuperável para demonstração dos supostos vícios construtivos alegados, quando os embargados estão na posse do imóvel há mais de 7 (sete) anos. Asseveram que os agravados (embargados) não detêm qualquer hipossuficiência, a justificar uma inversão do ônus da prova, como realizou a decisão agravada.
2. Da omissão alegada. 2.1. Em que pese a alegação do embargante, o aresto foi claro ao mencionar que o recurso não merece conhecimento em relação à alegação de decadência e de ilegitimidade passiva dos autores, porquanto, as hipóteses não constam no rol das questões suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento do artigo, nos termos do art. 1.015 do CPC e não se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (Tema 998). 2.2. Observe que a inaplicabilidade da taxatividade mitigada reside no fato de que a questão controvertida não expõe a urgência de que trata o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Da contradição. 3.1. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador, o que não se verifica no presente caso. 3.2. Em resumo: a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. 3.3. Por fim, o aresto foi expresso ao mencionar que os agravantes, de fato, possuem melhores condições para demonstrar, mediante provas, a origem dos defeitos experimentados pelos consumidores, já que além de terem erguido o empreendimento imobiliário, detém melhores condições de produzir as provas necessárias. 3.4. Jurisprudência: “(...) 2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. [...]” (07037385620188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018). 3.5. Assim, estão presentes os pressupostos legais para a inversão da prova pretendida, porquanto estão preenchidos os requisitos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. Assim, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Corte. 4.1. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. Da leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.